Tribunal: STF
Processo: HC 60749
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
PENA. FIXAÇÃO DA PENA. ART-42. PENALIDADE MINIMA. INOCORRENCIA DE
NULIDADE. - A DESCONSIDERAÇÃO, NA FIXAÇÃO DA PENA, DOS FATORES
CONTEMPLADOS NO ART-42 DO CP, NÃO IMPLICA NULIDADE, POR INOCORRER
PREJUIZO, SE A PENALIDADE APLICAVEL E FIXADA EM GRAU MINIMO. HABEAS
CORPUS INDEFERIDO.